Tribunal: TJDFT
Processo: 0707315-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707315-95.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADO: ELIANE VIEIRA DONADEL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FINANCEIRA ALFA S.A. – CFI contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, que desconstituiu a penhora de bens que guarnecem a residência da executada Eliane Vieira Donadel, ao fundamento de que se tratam de bens de pequeno valor e essenciais à manutenção de um padrão médio de vida, nos termos do art. 833, II, do Código de Processo Civil. A agravante requer a concessão de efeito suspensivo, pleiteando a manutenção da penhora e a ampliação da constrição para outros bens da executada, sob o argumento de que os bens já penhorados não são essenciais, pois há pluralidade de notebooks na residência da devedora, além de que objetos como air fryer, panela de pressão elétrica e batedeira seriam considerados supérfluos. Sustenta, ainda, que a desconstituição da penhora compromete a efetividade da execução, favorecendo o inadimplemento e possibilitando a frustração da satisfação do crédito. Ao final pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que “reformando a decisão agravada, para que seja deferida a penhora de bens que estão com o depositário fiel, bem como os bens que guarnecem a residência da executada (notebook Dell, Panela Elétrica, Air Frie e Batedeira) para quitação parcial da dívida”. É a síntese do necessário. Decido. Não obstante os argumentos expendidos pela parte agravante, a concessão de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal exige requisitos cumulativos, a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso concreto, não se verifica a plausibilidade do direito, pois o art. 833, II, do CPC, estabelece expressamente a impenhorabilidade de móveis, pertences e utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo se forem bens de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. O juízo de primeiro grau, ao analisar a impugnação da parte executada, concluiu que os bens objeto da constrição não se enquadram na exceção legal, pois são de pequeno valor e de uso cotidiano, sendo vedada sua penhora. A tese da agravante, no sentido de que a existência de outros notebooks na residência da executada justificaria a penhora de um deles, não encontra amparo na jurisprudência consolidada, pois, ainda que haja pluralidade de bens, não há comprovação de que o objeto penhorado seja desnecessário à rotina familiar da executada. Assim se posiciona a jurisprudência pátria, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 833, inc. II, do CPC, são impenhoráveis “os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida.” Trata-se, pois, de assegurar materialmente a dignidade da pessoa humana, resguardando bens necessários à sobrevivência do devedor e de sua família. Todavia, a regra geral admite exceções expressamente previstas no aludido artigo, quais sejam, “os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida.” 2. A exceção à regra geral, em qualquer hipótese, não afasta a razão preponderante justificadora da garantia de impenhorabilidade concebida pelo legislador pelo regime da Lei no 8.009/90, qual seja, proteger a família, garantindo-lhe o patrimônio mínimo para sua residência. Para afastar a regra geral da impenhorabilidade, faz-se necessário a individualização, por parte do credor, dos bens sobre os quais deve incidir a pretensa penhora, requisito não preenchido na espécie. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1955874, 0738791-88.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 20/12/2024.) PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BEM DE FAMÍLIA. APARELHO DE AR CONDICIONADO. IMPENHORABILIDADE. LEI N.o 8.009/90. 1. É impenhorável o imóvel residencial caracterizado como bem de família, bem como os móveis que guarnecem a casa, nos termos do artigo 1.o, e seu parágrafo único, da Lei n.o 8.009, de 25 de março de 1990. Precedentes: AgRg no AG n.o 822.465/RJ, Rel. Min. José Delgado, DJU de 10/05/2007; REsp n.o 277.976/RJ, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJU de 08/03/2005; REsp n.o 691.729/SC, Rel. Min. Franciulli Netto, DJU de 25/04/2005; e REsp n.o 300.411/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, DJU de 06/10/2003. 2. O artigo 2.o da mencionada Lei, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, aponta os bens que devem ser excluídos da impenhorabilidade, quais sejam: veículos de transporte, obras de arte e adornos suntuosos. 3. In casu, os bens de propriedade dos recorridos, sob os quais externa o exeqüente a pretensão de fazer recair a penhora (aparelhos de ar condicionado), não se enquadram em nenhuma das hipóteses previstas no referido dispositivo, pelo que não há falar em ofensa ou negativa de vigência a lei federal. 4. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 836.576/MS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 20/11/2007, DJ de 3/12/2007, p. 271.) Na mesma esteira, cumpre destacar que a pretensão de penhora de utensílios domésticos como air fryer, panela de pressão elétrica e batedeira carece de fundamentação idônea, visto que são bens de uso comum e destinados à alimentação, o que reforça a incidência da proteção conferida pelo art. 833, II, do CPC. Ademais, não há qualquer evidência de que a decisão recorrida cause risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, uma vez que o insucesso na busca por bens penhoráveis deve ser tratado dentro das diretrizes próprias da execução, como eventual suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis ou novas diligências aptas a identificar patrimônio da executada. A mera frustração da constrição de bens não autoriza a flexibilização da regra da impenhorabilidade, que se destina à proteção da dignidade do executado e sua família. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo/antecipação da tutela recursal, por ausência de plausibilidade do direito invocado, mantendo-se hígida a decisão agravada. Ao agravado, para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator